Tribunal: TJDFT
Processo: 0742722-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0742722-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO DE ASSIS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Recorrente para lhe fornecer transporte especial para realização de tratamento de hemodiálise. O Recorrente narra que possui 56(cinquenta e seis) anos, é acometida por doença renal crônica estágio V, e se encontra inserido em programa de hemodiálise 3X por semana, motivo pelo qual foi admitido na Clínica DAVITA, em Sobradinho, realizando hemodiálise 3 X por semana, terça-feira, quinta-feira e sábado, das 17:30 horas às 21: 30 horas. O relatório médico acostado aos autos atesta que o caso do Recorrente é urgente, e que as condições clínicas do paciente exigem cuidados especiais no deslocamento, pois há risco de queda após a hemodiálise, devido a astemia, além de hipertensão postural. Além disso, o Recorrente não possui meios para realizar o transporte para a hemodiálise 03(três) vezes por semana, cujo trajeto é da sua casa, localizada em Planaltina/DF para a clínica, situada em Sobradinho/DF. Além disso, o paciente, ora Recorrente, não possui condições de utilizar o transporte público, em razão das complicações que sofre com a realização do procedimento de hemodiálise. Assim, a ausência no fornecimento do transporte adequado imporá ao Recorrente grandes dificuldades para realizar as sessões de hemodiálise, elevando o perigo de vida a que o assistido está submetido. Por fim, o Recorrente afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular, diante deste quadro, pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Recorrido/Distrito Federal que providencie o imediato fornecimento do transporte adequado para realizar as sessões de hemodiálise, em obediência aos dispositivos constitucionais que asseguram o direito à saúde. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois está comprovado nos autos que ele atende aos requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil, vez que assistido pela Defensoria Pública, restando demonstrado que atende aos requisitos legais para a obtenção do benefício em questão. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao Recorrente, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O Recorrente, é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portador de insuficiência renal crônica, em estágio V (estágio mais grave, no qual o rim não é capaz de manter o seu funcionamento básico), submetendo-se a sessões de hemodiálise três 3(três) vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos, ID 51797658, que após as sessões de hemodiálise o paciente, ora Recorrente, pode apresentar risco de queda, devido a astemia, além de hipertensão postural, quadro de saúde que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. Diante de todo o exposto, friso que, a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direito à saúde garantido na Constituição Federal. A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde do Recorrente, pois se trata de pessoa portadora de doença renal crônica, em estágio final, que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões. Diante todo o exposto, presentes os requisitos previstos no 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao Recorrente transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Intime-se o Distrito Federal com urgência para que cumpra decisão. Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator